Tribunal: TJSP
Processo: 2308841-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Taxa Judiciária – Inventário – Conforme precedente do C. STJ, "a Taxa Judiciária tem por fato gerador a prestação de serviços públicos, de natureza forense, por isso que sua cobrança visa à remuneração de serviços processuais e a sua base de cálculo é o conteúdo econômico objeto da causa. 3. A Taxa Judiciária, no processo de inventário, não deve ser calculada sobre o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Taxa Judiciária – Inventário – Conforme precedente do C. STJ, "a Taxa Judiciária tem por fato gerador a prestação de serviços públicos, de natureza forense, por isso que sua cobrança visa à remuneração de serviços processuais e a sua base de cálculo é o conteúdo econômico objeto da causa. 3. A Taxa Judiciária, no processo de inventário, não deve ser calculada sobre o monte mor, neste incluído o montante relativo à meação do cônjuge supérstite, a qual, não constituindo patrimônio do de cujus, não se enquadra no conceito legal de herança não é objeto do serviço público prestado, e, consequentemente, da base de cálculo da citada Taxa". (REsp. n. 437.525-SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.11.2003, p. 09.12.2003) – Assim, incide a taxa judiciária sobre o valor transmitido pela herança, portanto, sobre o monte partilhável e não sobre o monte mor. – Decisão Reformada – Agravo Provido.